Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707522-55.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUEL JOSE NETO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Manuel José Neto em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de busca e apreensão, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e consolidar a posse do veículo na mão do credor fiduciário, mantendo a restrição sob o veículo no sistema Renajud. Facultou a parte autora a conversão em perdas e danos caso o veículo não seja encontrado e condenou o réu em multa no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, em razão de não ter fornecido a localização do bem. A parte formulou pedido de gratuidade de justiça no apelo, todavia, intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID no 23617957), permaneceu inerte (ID no 24076481). Desse modo, por não terem sido trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021 18:37:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator